Tribunal: STF
Processo: ARE 1473445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO. O recurso de revista está desfundamentado, pois, de acordo com a Súmula nº 459 desta Corte, o conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, supõe indicação de violação dos artigos 832 da CLT, 489 do CPC/2015 (458 do CPC/73) ou 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que não foi observado pela agravante. Agravo de instrumento desprovido. TEMPO GASTO ENTRE A PORTARIA DA EMPRESA E O REGISTRO DE PONTO NO SETOR DE TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DA EMPREGADORA. SÚMULA Nº 429 DO TST. Este Tribunal firma-se no entendimento de que o tempo gasto pelo empregado no percurso compreendido entre a portaria da empresa e o local de trabalho é considerado tempo à disposição do empregador. Ressalta-se que o referido trajeto interno também é considerado horas in itinere, nos termos da Orientação Jurisprudencial Transitória nº 36 do TST (antiga Orientação Jurisprudencial nº 98 da SbDI-1 do TST), aplicado analogicamente à hipótese (precedentes). Além disso, a jurisprudência deste Tribunal firma-se no entendimento de que o tempo gasto pelo empregado no percurso compreendido entre a portaria da empresa e o local de trabalho é considerado tempo à disposição do empregador. Nesse sentido, a Súmula nº 429 do TST: "TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4º DA CLT. PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O LOCAL DE TRABALHO - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários". Assim, nos termos dessa súmula, se, nesse trajeto, caminhando ou sendo transportado em condução fornecida por seu empregador, o trabalhador gasta mais de dez minutos diários - vale afirmar, somados os tempos despendidos na entrada e na saída da empresa -, esse serão considerados como à disposição do empregador, nos termos do artigo 4º da CLT. Agravo de instrumento desprovido. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO. PRESTAÇÃO HABITUAL DE HORAS EXTRAS. PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS APÓS A 6ª DIÁRIA COMO EXTRAS. In casu, o Tribunal Regional consignou que a norma coletiva previa uma jornada em sistema de turnos ininterruptos de revezamento de oito horas diárias. A Corte a quo concluiu pela descaracterização do ajuste, ao fundamento de que o conjunto fático-probatório dos autos comprova que o reclamante prestava horas extras habituais além da 8ª diária. O artigo 7º, inciso XIV, da Constituição Federal estabelece a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Na parte final desse dispositivo, a Carta Magna permitiu a flexibilização dessa jornada por meio de negociação coletiva. Atenta a essa flexibilidade da jornada de trabalho dos trabalhadores sujeitos a jornada em turnos ininterruptos de revezamento, esta Corte editou a Súmula nº 423, cujo teor se transcreve: “TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados sujeitos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras”. Depreende-se do teor desse verbete sumular a possibilidade de se fixar jornada de trabalho superior a seis horas e inferior a oito horas diárias, mediante negociação coletiva, aos empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento. No caso, repita-se, a jornada de trabalho do autor foi fixada, por meio de norma coletiva, em oito horas diárias, o que obedeceria ao disposto no artigo 7º, inciso XIV, da Constituição Federal e na Súmula nº 423 do TST. Todavia, na hipótese vertente, o Regional afirmou que a jornada fixada pela norma coletiva era reiteradamente descumprida, razão pela qual descaracterizou a avença. Assim, tendo as partes convenentes fixado, mediante negociação coletiva, que a jornada de trabalho dos empregados submetidos ao regime de turnos ininterruptos de revezamento seria de oito horas diárias e considerando as afirmações do Colegiado regional de que essa jornada era reiteradamente descumprida, não há como emprestar validade a essa cláusula coletiva. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. Em relação ao divisor de horas extras, estando o reclamante sujeito à jornada de seis horas diárias, o divisor a ser adotado é o 180, não havendo violação do artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal, pois inválida a jornada em turnos ininterruptos de revezamento prevista em norma coletiva. Agravo de instrumento desprovido. COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ADICIONAL INDENIZATÓRIO TEMPORÁRIO (AIT). IMPOSIBILIDADE. Consignou o Regional que “não cabe a devolução ou compensação dos valores pagos a título de adicional indenizatório temporário, pois os ACTs não estabelecem que a vantagem tem como razão de existir a prestação de serviços pelas 7ª e 8ª horas laboradas, o que levaria igualmente a nulidade, já que não se admite a pré-contratação de horas extras”. Registrou que “tal adicional apenas remunera o maior desgaste dos empregado submetidos à esse regime, e não as duas horas acrescidas em sua jornada”, de forma que se apresenta incólume o artigo 884 do Código Civil, pois não houve o enriquecimento sem causa do autor. Ressalte-se que, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário proceder ao revolvimento da valoração do conjunto fático-probatório dos autos feita pelas esferas ordinárias, providência vedada nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO. SÚMULA Nº 60, ITEM II, DO TST. A decisão regional está em consonância com o teor da Súmula n° 60, item II, do TST, segundo a qual, "cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT". Mesmo que o reclamante tenha laborado nos turnos diurno e noturno, esta Corte já assentou entendimento de que o item II da Súmula nº 60 do TST é aplicável também às hipóteses de jornadas mistas (precedentes da SbDI-1 do TST). Além disso, o acórdão regional apresenta-se em consonância com a Orientação nº 395 da SbDI-1 do TST, conforme a qual “o trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, da Constituição Federal”. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LIV, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente